Tribunal: TJDFT
Processo: 0733983-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733983-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUELEN MOTTA TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ABERTURA DE NOVOS CERTAMES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, de Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese jurídica, em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 2. Por se tratar de concurso visando apenas à formação de cadastro reserva, sem vagas previstas no edital, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mas mera expectativa de direito, devendo-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública, que não se vinculou a um número específico de vagas a serem providas. 3. Nos termos da jurisprudência do e. STF, em caso de aprovação fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação do candidato somente exsurgirá: “quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”; ou “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 4. A contratação temporária, que não se confunde com a contratação permanente, não faz presumir a carência de vagas, por se tratar de situações distintas. 5. Mesmo que se considerasse que a contratação de terceirizados importou em preterição, o que não é o caso, inexiste comprovação de que a nomeação de outros candidatos aprovados alcançaria a Autora, sendo patente que, nessa hipótese, deveria ser respeitada a ordem classificatória, sob consequência de ferir-se o direito de outros candidatos. 6. Uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal, e Lei 6.019/1974, porque, havendo contratação de funcionários temporários em face dos aprovados em concurso público, estes possuem direito subjetivo público à nomeação em virtude de preterição. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, renovando a tese de preterição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, incisos III e V, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por esse não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante à tese de afronta à Lei 6.019/1974, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1.816.597/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 4/5/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de particularização do preceito afrontado(AgInt no AREsp n. 2.088.741/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 34964247 – Págs. 8/10: a) foi realizado concurso público para formação de cadastro reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário, onde não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mas mera expectativa de direito; b) o BB não se vinculou a um número específico de vagas a serem providas; c) não houve comprovação de desrespeito à ordem classificatória na nomeação dos aprovados, nem comprovado que a realização dos pregões eletrônicos pelo BB para contratação de terceirizados tenha implicado a preterição na nomeação; d) as atribuições previstas para os terceirizados contratados e para o cargo de Escriturário são distintas; e) foram convocados no certame 321 (trezentos e vinte e um) candidatos na Microrregião do Distrito Federal, além de 17 (dezessete) portadores de deficiência física; a nomeação de mais 95 (noventa e cinco) candidatos aprovados não alcançaria a recorrente, classificada na posição 507. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público; Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF”. (ARE 1371984 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015